Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702305-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAMILA DA SILVA VASCONCELOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu a antecipação da tutela, determinando que a ré proceda, no prazo máximo de cinco (5) dias, a conta da sua intimação, à autorização para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para exodontia dos terceiros molares, nos exatos termos do pedido médico, fixando, a teor do art. 497 do CPC, astreintes no importe diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inconformado, a agravante alega que o procedimento buscado pela agravada possui cobertura tão somente através de plano de assistência odontológica, haja vista se tratar de procedimento odontológico que prescinde de internação hospitalar, não possuindo, portanto, cobertura de seu plano de saúde. Sustenta que se trata de procedimento de caráter eletivo, não sendo caracterizada a emergência ou urgência. Esclarece que o parecer final da junta foi favorável à opinião do cirurgião-dentista auditor da agravante, qual seja, de que os procedimentos solicitados prescindem de execução sob internação hospitalar, podendo ser realizados no consultório do cirurgião-dentista, hipótese que desloca a cobertura para a segmentação odontológica, a qual o contrato da agravada não cobre. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o presente agravo, para reformar a decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, havendo manutenção da decisão agravada, requer a sua reforma para que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo em vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravada, beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, necessita ser submetida a procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para exodontia dos terceiros molares devido a queixas de traumatismos frequentes na mucosa jugal e também pela dificuldade de higienização da região, o que vem causando episódios frequentes de gengivite, dor local e halitose (ID no 143792531 dos autos de origem). Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a demora na realização da cirurgia indicada poderá agravar ainda mais o quadro da paciente, que vem sentindo fortes e frequentes dores de dente, apresentando quadro de ansiedade generalizada, que desencadeia crises de pânico. Ademais, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal. In casu, ao buscar cobertura junto à seguradora, a agravada teve seu pedido negado, ao argumento de que se trata de evento exclusivamente odontológico, inexistindo obrigatoriedade de cobertura pelo seguimento médico. Pontuou, ainda, que o procedimento odontológico indicado prescinde de internação hospitalar. Não obstante, segundo o relatório médico da lavra do Dr. Leandro da Cunha Dias, cirurgião Bucomaxilofacial, CRO-DF 11.561, a “paciente apresenta quadro de ansiedade generalizada (CID: F41.1), desencadeando crises de pânico quando submetida a procedimentos cirúrgicos e odontológicos, motivo pelo qual necessita realizar este procedimento cirúrgico bucomaxilofacial em âmbito hospitalar sob anestesia geral” (ID no 132567235 dos autos de origem). O relatório médico da lavra do Dr. Hassan Ali, médico, é mesmo sentido, de que a paciente tem indicação para realizar o procedimento em ambiente hospitalar e com sedação, pois “faz acompanhamento por quadro de ansiedade generalizada (CID: F41.1), onde apresenta crises de pânico em procedimentos cirúrgicos e odontológicos” (ID no 143792532 dos autos de origem). Dessa forma, pelo menos em juízo de cognição sumária, não há como comprovar se o procedimento solicitado necessita ou não de internação hospitalar, o que ensejaria, a princípio, a cobertura pelo plano de saúde. Na verdade, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da especificidade do procedimento cirúrgico a ser realizado. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator